Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. REFORMA. OFÍCIO. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA.
1. A recusa injustificada em autorizar a internação em leito de unidade de terapia intensiva configura violação aos direitos da personalidade, o que impõe a reparação dos respectivos danos morais.
2. O dano moral deriva do próprio fato ofensivo de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral.
3. A fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública que permite reforma, de ofício, para ajustá-los aos limites determinados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.